Tribunal: TJES
Processo: 5001346-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001346-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001346-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEUTON GOMES PEREIRA

com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Segundo a inicial, O Paciente foi preso nos autos por um decreto de prisão temporária em data de 08/04/2019, sendo que na referida data se encontrava já custodiado no Presídio de Segurança Máxima II de Viana fls. 252/254 dos autos.

Apesar da denúncia oferecida pelo Ministério Público, não existem indícios de que tenha sido o Paciente um dos responsáveis pela determinação ou execução relatada pela autoridade policial.

Desde o início da persecução penal até a presente data, o Paciente nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Não há, portanto, preenchimento de quaisquer dos requisitos legais para a manutenção de sua prisão.

O Paciente é mantido preso a cerca de 2 anos e 9 meses sem sequer existir motivo plausível que justifique este excesso, antes mesmo da pandemia que se assolou ao país. O Paciente desde o início se comprometeu a colaborar com toda a persecução penal, no que couber, de forma que seu encarceramento se torna obsoleto.

Insta esclarecer que, o Paciente seria levado ao Tribunal do Júri em 01/12/2021, SESSÃO ESSA DESMARCADA COM MENOS DE 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA, surpreendendo a defesa, sem intimação dos profissionais, soB

justificativa de não terem preparado alimentação e hospedagem dos jurados, responsabilidade essa que cabe ao Estado.

Assim, desmarcada a sessão, sem o conhecimento da defesa, fica claro que o adiamento não se deu por culpa do Paciente e, mesmo que tenha nova data designada, UM DIA A MAIS com liberdade cerceada faz diferença para o ser humano.

Ainda assim, também deve se observar que a justificativa utilizada para as manutenções da prisão por suposto HOMICÍDIO, se dão pelo fato de atribuírem ao mesmo o comando do tráfico de drogas da região.

Atualmente, todos os 03 processos que o mesmo responde, se baseiam única e exclusivamente na teoria do domínio do fato, única maneira que o Estado conseguiu justificar a manutenção da custódia do Paciente.

Desta feita, alega que a prisão preventiva que tem em sua natureza um caráter transitório e eventual, caso venha se perdurar até que se encerre a persecução penal, alcançará o status de pena antecipada, tolhendo todos os direitos resguardados pela Constituição Federal.

Requer, por fim, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Com a inicial, documentos foram anexados.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2257498).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. (ID 2399362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001346-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

IMPTE: DRA.
JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA

AUTORIDADE COATORA : JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEUTON GOMES PEREIRA
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Segundo a inicial, o Paciente foi preso nos autos por um decreto de prisão temporária em data de 08/04/2019, sendo que na referida data se encontrava já custodiado no Presídio de Segurança Máxima II de Viana fls. 252/254 dos autos.

Apesar da denúncia oferecida pelo Ministério Público, não existem indícios de que tenha sido o Paciente um dos responsáveis pela determinação ou execução relatada pela autoridade policial.

Desde o início da persecução penal até a presente data, o Paciente nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem. Não há, portanto, preenchimento de quaisquer dos requisitos legais para a manutenção de sua prisão.

O Paciente é mantido preso a cerca de 2 anos e 9 meses sem sequer existir motivo plausível que justifique este excesso, antes mesmo da pandemia que se assolou ao país. O Paciente desde o início se comprometeu a colaborar com toda a persecução penal, no que couber, de forma que seu encarceramento se torna obsoleto.

Insta esclarecer que, o Paciente seria levado ao Tribunal do Júri em 01/12/2021, SESSÃO ESSA DESMARCADA COM MENOS DE 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA, surpreendendo a defesa, sem intimação dos profissionais, soB

justificativa de não terem preparado alimentação e hospedagem dos jurados, responsabilidade essa que cabe ao Estado.

Assim, desmarcada a sessão, sem o conhecimento da defesa, fica claro que o adiamento não se deu por culpa do Paciente e, mesmo que tenha nova data designada, UM DIA A MAIS com liberdade cerceada faz diferença para o ser humano.

Ainda assim, também deve se observar que a justificativa utilizada para as manutenções da prisão por suposto HOMICÍDIO, se dão pelo fato de atribuírem ao mesmo o comando do tráfico de drogas da região.

Atualmente, todos os 03 processos que o mesmo responde, se baseiam única e exclusivamente na teoria do domínio do fato, única maneira que o Estado conseguiu justificar a manutenção da custódia do Paciente.

Desta feita, alega que a prisão preventiva que tem em sua natureza um caráter transitório e eventual, caso venha se perdurar até que se encerre a persecução penal, alcançará o status de pena antecipada, tolhendo todos os direitos resguardados pela Constituição Federal.

Requer, por fim, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Com a inicial,

documentos foram anexados.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2257498).

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida, notadamente pelo teor da decisão proferida pela autoridade coatora.

Sobre o pedido de desentranhamento dos documentos tais, a título de influir no julgamento dos jurados, reputo que o referido pedido deve ser julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, considerando o sentenciamento do réu no Tribunal do Júri nos autos da ação penal 0006048-07.2019.8.08.0035 (vide andamento processual no sítio eletrônico deste E. TJES).

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar a recente decisão proferida pela autoridade coatora, a qual manteve a custódia cautelar do paciente nos seguintes termos:

Quanto aos pleitos libertários, analisando detidamente os autos, verifico que a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Estatuto Processual Penal e ancorada em elementos concretos já sobejamente apontados, mormente a se considerar a suposta motivação do crime - disputa pelo tráfico de drogas, não havendo, ainda, alteração fática que justifique a modificação dos entendimentos outrora externados, pelo que os indefiro. Melhor sorte não socorre à Defesa do acusado Cleuton, posto que conforme manifestação de fls. 853/856, não há qualquer mácula nos documentos juntados a autorizar o seu desentranhamento. Aguarde-se, pois, o julgamento. Intimem-se. Vila Velha, Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. ANA AMELIA BEZERRA REGO JUIZ(A) DE DIREITO.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciada (homicídio qualificado) , além de responder a outros processos criminais pelo delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Na hipótese, a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

No que tange a irresignação sobre o suposto excesso de prazo, constata-se

que

a

Ação Penal tem trâmite regular e se

encontra dentro da normalidade, obedecendo aos prazos necessários para o bom andamento da justiça, em acordo com o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, no caso presente houve sentença condenatória em desfavor do paciente Conselho de Sentença, em 22/03/2022, tendo-lhe sido imposta reprimenda de 54 (cinquenta e quatro) anos 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelas práticas de homicídios qualificados consumados em desfavor de duas vítimas, sendo que o Juiz Presidente, em decorrência do quantum elevado e das circunstâncias fáticas, manteve a segregação cautelar.

Assim, como dito, já houve sentença penal condenatória, não subsistindo, assim, razões para a alegação de excesso de prazo.

Nesse sentido, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Assim, a mencionada decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente e as demais decisões que mantiveram a custódia cautelar, encontram-se revestidas dos fundamentos mínimos legais, e embasam-se nos requisitos presentes nos art. 312 e art. 313, e atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei nº 12.403/11, motivo pelo qual não me faz vislumbrar, de plano, liquidez e certeza em seu direito em uma primeira análise.

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, notadamente por tratar-se de paciente já condenado por sentença proferida em 1º grau, em regime inicialmente fechado.

Também esse é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra da Dra. Karla Sandoval:

O paciente ficou acautelado durante a instrução processual, razão pela qual, subsistindo os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, impossível lhe conceder o direito de apelar em liberdade, como destaca Guilherme de Souza Nucci[1]: Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

-HOMICIDIO QUALIFICADO – CRIME GRAVE – EXCESSO – PACIENTE CONDENADO EM 1º GRAU - DENEGADA A ORDEM.

1)

Infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos. Na hipótese, a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. No que tange a irresignação sobre o suposto excesso de prazo, constata-se

que

a

Ação Penal tem trâmite regular e se

encontra dentro da normalidade, obedecendo aos prazos necessários para o bom andamento da justiça, em acordo com o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, no caso presente houve sentença condenatória em desfavor do paciente Conselho de Sentença, em 22/03/2022, tendo-lhe sido imposta reprimenda de 54 (cinquenta e quatro) anos 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelas práticas de homicídios qualificados consumados em desfavor de duas vítimas, sendo que o Juiz Presidente, em decorrência do quantum elevado e das circunstâncias fáticas, manteve a segregação cautelar. Assim, como dito, já houve sentença penal condenatória, não subsistindo, assim, razões para a alegação de excesso de prazo. Nesse sentido, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

2)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.